Tribunal: TJDFT
Processo: 0717081-55.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-19

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) No do Processo: 0717081-55.2024.8.07.0018 JUIZO RECORRENTE: JOSE DA CRUZ SILVA REPRESENTANTE LEGAL: CARLUCIA DARES DE CARVALHO SILVA RECORRIDO: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Remessa Necessária da r. sentença que julgou procedente o pedido deduzido na petição inicial para condenar o Réu a autorizar o tratamento do Autor em internação domiciliar (Home Care) e da assistência complementar que se fizer necessária, nos termos da prescrição do médico assistente. Ao examinar os requisitos objetivos de admissibilidade, verifiquei que não é caso de remessa necessária. Ocorre que, nos termos do art. 496, § 3°, II, do Código de Processo Civil, não se aplica o disposto no citado artigo quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a 500 (quinhentos) salários mínimos para os Estados, o Distrito Federal, as respectivas autarquias e fundações de direito público e os Municípios que constituam capitais dos Estados. Por ter a causa o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) – Id. 69296924, NÃO CONHEÇO da Remessa Necessária. Publique-se e intimem-se. Operada a preclusão e por não haver recurso voluntário, certifique-se o trânsito em julgado. Brasília, 9 de abril de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora